Tribunal: TJBA
Processo: 2000210-44.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Agravo em Execução Penal nº 2000210-44.2026.8.05.0146 Agravante: Eusébio Missias dos Santos Advogados: Maynarth Alexandrino Muniz dos Santos (OAB/BA 80.607) João Bosco dos Santos Filho (OAB/BA 31.638) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA E USO DE SONDA VESICAL. ESTABILIDADE CLÍNICA ATESTADA POR LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE INCAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO CÁRCERE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por apenado (68 anos) que foi condenado à pena de 22 anos e 09 meses, em regime fechado por homicídio duplamente qualificado. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária alegando debilidade decorrente de hiperplasia prostática benigna, com uso contínuo de sonda vesical, e glaucoma, sustentando omissão estatal na assistência médica especializada. A decisão agravada indeferiu o pedido com base em relatório médico oficial que indicou bom estado geral do reeducando. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar: a) se o estado de saúde do agravante caracteriza a extrema debilidade exigida para a flexibilização do regime fechado; b) se há comprovação inequívoca de que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no estabelecimento prisional ou mediante escolta para atendimento externo. III. Razões de decidir 3. A prisão domiciliar humanitária, embora prevista no art. 117 da LEP para o regime aberto, pode ser estendida aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionalíssimas, desde que demonstrada a gravidade da doença, a debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento no cárcere (Precedentes STJ e TJBA). 4. O relatório médico oficial atesta que o apenado apresenta bom estado geral, sem intercorrências agudas, e recebe tratamento medicamentoso na enfermaria da unidade, sendo o uso de sonda vesical compatível com a custódia conforme a avaliação técnica. 5. A existência de solicitações para consulta externa especializada demonstra que o fluxo de assistência à saúde (art. 14 da LEP) está ativo, não configurando omissão estatal absoluta que justifique a liberação antecipada de sentenciado por crime violento com vultoso saldo de pena. 6. Ausente a prova de incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico e o encarceramento, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, com a expedição de recomendações para agilização do atendimento especializado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige prova inequívoca da gravidade da enfermidade, da extrema debilidade do apenado e da absoluta impossibilidade de tratamento médico adequado dentro do sistema prisional ou mediante escolta. 2. A mera existência de patologia crônica ou a necessidade de acompanhamento especializado, quando o estado geral é estável e a unidade prisional provê assistência regular, não autoriza a medida excepcional." Referências: BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Artigos 14, 117 e 197. AgRg no HC n. 1.030.969/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025; Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 2000132-80.2024.8.05.0191, Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em 09/08/2024; AgRg no HC n. 1.033.666/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026; Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 2000457-63.2025.8.05.0274, Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Publicado em: 06/10/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000210-44.2026.8.05.0146, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator.